Tribunal: TJES
Processo: 5006135-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Enriquecimento sem Causa; Efeitos
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006135-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006135-12.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S. A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1811675 – Pág. 13-5), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 1811675 – Pág. 24) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0025867-08.2011.8.08.0035 (035.11.025867-6) requerido contra ele por
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
, que acolheu “a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 143.766,66, a contar de 26 de setembro de 2018”.

Nas razões do recurso (id. 1811657 - Pág. 1-23) sustentouo agravante, em síntese, que 1) “foi protocolizada petição de cumprimento da sentença,
executando o valor de R$ 1.189.053,68 e, em razão da ausência de manifestação da parte ré, foi bloqueado o valor de R$ 1.546.728,60 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), alegando-se, para tanto, que o Banco impugnante não baixou o gravame e que não promoveu a transferência do veículo do Estado de São Paulo para o Espírito Santo
”;
2) “Trata-se decisão na qual foi dado provimento ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor das astreintes executadas para R$ 143.766,66, a contar de 26/09/2018”; 3) “
embora tenha agido dentro do costumeiro acerto, o d. juízo
a quo
manteve a exorbitância e irrazoabilidade nas
astreintes
executadas, vez que o valor de R$ 143.766,66 ainda se mostra completamente desarrazoado, devendo ser reduzido”;
4) “
Há a necessidade de se suspender o feito visto que o juízo
a quo
determinou que o banco Agravante efetue o pagamento da quantia vultuosa de R$ 143.766,66 (cento e quarenta três setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)”;
5) “
caso seja dado provimento ao presente recurso e o Agravante tenha efetuado o pagamento e o Agravado efetue o levantado os valores depositados, com devida vênia, o mesmo não terá condições financeiras em devolver o valor anteriormente levantado”;
6) “
a execução se deu pelo suposto descumprimento da obrigação de fazer deferida em sede de tutela”; 7) “
para cada parte, houve determinação de uma obrigação, cabendo à impugnante apenas a baixa do gravame referente ao veículo descrito, enquanto à parte autora, ora agravada, coube a responsabilidade de realizar a transferência do veículo
”; 8) “
com a responsabilidade da transferência do veículo, do Estado de São Paulo para o Espírito Santo ser da parte agravada, sobre a agravante não deve jamais incidir nenhuma multa”; 9) “
o Banco agravante realizou a baixa do gravame em 17/06/2013”; 10) “
a obrigação que cabia à impugnante foi devidamente cumprida antes de iniciado o procedimento de execução, cabendo à impugnada realizar a transferência do veículo, dando cumprimento à obrigação determinada em tutela”; 11) “
caso não seja acolhido o tópico anterior, adentra-se ao mérito da presente execução, para que seja reduzido o valor das astreintes eis que, além de exorbitante e desproporcional, é demasiadamente superior a obrigação principal”
.

Requereu
o provimento do recurso para
“afastar a multa imposta visto que o banco Agravante, desde a r. sentença proferida que determinou a baixa do gravame peticionou comunicando a impossibilidade sistêmica e requerendo a substituição da multa pela expedição de ofício ao DETRAN, meio célere e eficaz para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 144 deste E. Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça”
e “
Subsidiariamente, caso esta Col. Câmara entenda de forma diversa, o que se admite pelo princípio da eventualidade, requer que seja provido o presente recurso para reduzir o valor das astreintes eis que, além de exorbitante e desproporcional, é demasiadamente superior a obrigação principal”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1924046 – Pág. 1-3).

Contrarrazões apresentadas nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso (id. 1976936 – Pág. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006135-12.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Bradesco S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1811675 – Pág. 13-5), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 1811675 – Pág. 24) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital nos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0025867-08.2011.8.08.0035 (035.11.025867-6) requerido contra ele por José Antonio dos Santos, que acolheu “a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 143.766,66, a contar de 26 de setembro de 2018”.

Nas razões do recurso
(id. 1811657 - Pá
g. 1-23) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “foi protocolizada petição de cumprimento da sentença,
executando o valor de R$ 1.189.053,68 e, em razão da ausência de manifestação da parte ré, foi bloqueado o valor de R$ 1.546.728,60 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), alegando-se, para tanto, que o Banco impugnante não baixou o gravame e que não promoveu a transferência do veículo do Estado de São Paulo para o Espírito Santo
”;
2) “Trata-se decisão na qual foi dado provimento ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor das astreintes executadas para R$ 143.766,66, a contar de 26/09/2018”; 3) “
embora tenha agido dentro do costumeiro acerto, o d. juízo
a quo
manteve a exorbitância e irrazoabilidade nas
astreintes
executadas, vez que o valor de R$ 143.766,66 ainda se mostra completamente desarrazoado, devendo ser reduzido”;
4) “
Há a necessidade de se suspender o feito visto que o juízo
a quo
determinou que o banco Agravante efetue o pagamento da quantia vultuosa de R$ 143.766,66 (cento e quarenta três setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)”;
5) “
caso seja dado provimento ao presente recurso e o Agravante tenha efetuado o pagamento e o Agravado efetue o levantado os valores depositados, com devida vênia, o mesmo não terá condições financeiras em devolver o valor anteriormente levantado”;
6) “
a execução se deu pelo suposto descumprimento da obrigação de fazer deferida em sede de tutela”; 7) “
para cada parte, houve determinação de uma obrigação, cabendo à impugnante apenas a baixa do gravame referente ao veículo descrito, enquanto à parte autora, ora agravada, coube a responsabilidade de realizar a transferência do veículo
”; 8) “
com a responsabilidade da transferência do veículo, do Estado de São Paulo para o Espírito Santo ser da parte agravada, sobre a agravante não deve jamais incidir nenhuma multa”; 9) “
o Banco agravante realizou a baixa do gravame em 17/06/2013”; 10) “
a obrigação que cabia à impugnante foi devidamente cumprida antes de iniciado o procedimento de execução, cabendo à impugnada realizar a transferência do veículo, dando cumprimento à obrigação determinada em tutela”; 11) “
caso não seja acolhido o tópico anterior, adentra-se ao mérito da presente execução, para que seja reduzido o valor das astreintes eis que, além de exorbitante e desproporcional, é demasiadamente superior a obrigação principal”
.

Requereu o provimento do recurso para “afastar a multa imposta visto que o banco Agravante, desde a r. sentença proferida que determinou a baixa do gravame peticionou comunicando a impossibilidade sistêmica e requerendo a substituição da multa pela expedição de ofício ao DETRAN, meio célere e eficaz para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 144 deste E. Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça” e “Subsidiariamente, caso esta Col. Câmara entenda de forma diversa, o que se admite pelo princípio da eventualidade, requer que seja provido o presente recurso para reduzir o valor das astreintes eis que, além de exorbitante e desproporcional, é demasiadamente superior a obrigação principal”.

No pronunciamento impugnado foram expendidas, entre outras, as seguintes razões de decidir: “À fl. 46 o DETRAN SP informou que para a transferência do veículo seria necessária a quitação de débitos pendentes no cadastro do veículo”; “À fl. 137 é possível verificar que o cancelamento do gravame ocorreu em 17/06/2013, razão pela qual, a partir dessa data, nenhuma multa é cabível”; “embora o sistema do DETRAN/ES registre a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE BANCO FINASA SA, o mesmo sistema registra ‘NENHUMA INFORMAÇÃO PENDENTE ATÉ ESTA DATA’, o que demonstra que houve efetivo cumprimento da obrigação determinada pelo juízo”; “A informação ‘ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE BCO FINASA S/A’ só desaparecerá no momento em que o autor pagar a taxa de desalienação exigida pelo DETRAN/ES. Do contrário, mesmo que não haja GRAVAME (e este era o objetivo da decisão judicial), a referida informação permanecerá ativa, pois depende, exclusivamente, de ato do proprietário do veículo”; “nenhuma empresa financiadora é obrigada a arcar com o que se pode denominar de TAXA DE DESALIENAÇÃO, razão pela qual tem-se que a obrigação foi cumprida na integralidade, ao menos no que diz respeito à parte executada”; “Se o veículo ainda não foi transferido de São Paulo para o Espírito Santo, isso se deve, exclusivamente, ao autor que não adotou as providências que lhe competem”.

A decisão recorrida deve ser mantida.

Conforme se vê na decisão proferida em 20 de abril de 2012, o douto juízo
a quo
deferiu “o pedido do autor, autorizando-o a diligenciar a transferência do registro do veículo VWSANTANA 2000MI, ano 1997/1997, RENAVAM 678316740, cor cinza, placas MPE 9557 do Estado de São Paulo para este Estado do Espírito Santo” e, ainda, determinou “ainda, que o réu proceda a retirada do gravame referente ao veículo descrito, no prazo de trinta dias, fazendo prova de que adotou as providências que estavam ao seu alcance para baixa na restrição, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a partir do 31º dia” (id. 1811663 – Pág. 9), ou seja, o ilustre magistrado de primeiro grau autorizou que
o autor
diligenciasse
a transferência do registro do veículo mencionado na decisão, objeto da ação originária.

Na respeitável sentença também restou clara referida determinação, uma vez que nela está consignado que “Às fls. 40/41 consta Decisão deferindo o pedido de tutela antecipada, autorizando ao autor diligenciar quanto a transferência do registro do veículo descrito na inicial, bem como que o requerido proceda com a retirada do gravame no referido veículo” (id. 1811666 – Pág. 2).

Ademais, não há falar em cumprimento da obrigação pelo agravante quanto à baixa do gravame porque a decisão que determinou o cancelamento do gravame foi proferida em 20-04-2012, o comprovante do aviso de recebimento do agravante referente a sua intimação para cumprimento da referida decisão foi juntado aos autos em 21-06-2012 (id. 1811663 – Pág. 11-12) mas somente houve o cumprimento da decisão em 17-06-2013, incidindo, portanto, a multa diária até a data da baixa do gravame.

Por fim, quanto ao valor da execução no que se refere à multa, reconheço que o arbitramento inicial em R$100,00 (cem reais) e a majoração para R$500,00 (quinhentos reais), não implicou em inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser imputado ao agravado exorbitância no valor cobrado na execução, porque foi o agravante quem demorou a cumprir a determinação judicial.

Lembro que
“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a revisão do valor da multa cominatória por descumprimento judicial é possível, desde que o valor acumulado da multa seja manifestamente irrisório ou exorbitante” mas “A verificação da existência de exorbitância ou excessividade do quantum não pode ser direcionada apenas para a comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, mas sim considerando-se o valor estabelecido diariamente à parte recalcitrante” (AgInt no REsp 1942991/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 13-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-12-2021).

Aquele colenda
Corte Superior também já assentou que
“
A alegação de que o valor final da multa por descumprimento da obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é suficiente para a caracterização de sua excessividade. Isso porque a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de comparar com o total alcançado frente à obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias”
(AgInt no AREsp 1758478/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-06-2021)
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006135-12.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

CANCELAMENTO DE GRAVAME.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA DIÁRIA
.

1. -
“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a revisão do valor da multa cominatória por descumprimento judicial é possível, desde que o valor acumulado da multa seja manifestamente irrisório ou exorbitante [...] A verificação da existência de exorbitância ou excessividade do quantum não pode ser direcionada apenas para a comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, mas sim considerando-se o valor estabelecido diariamente à parte recalcitrante” (AgInt no REsp 1942991/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 13-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-12-2021).

2. - No caso, não há falar em cumprimento da obrigação pelo agravante quanto à baixa do gravame porque a decisão que determinou tal providência foi proferida em 20-04-2012, o comprovante do aviso de recebimento do agravante referente a sua intimação para cumprimento da referida decisão foi juntado aos autos em 21-06-2012, mas somente houve o cumprimento da decisão em 17-06-2013, incidindo, portanto, a multa diária até a data da baixa do gravame.

3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou
que
“
A alegação de que o valor final da multa por descumprimento da obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é suficiente para a caracterização de sua excessividade. Isso porque a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de comparar com o total alcançado frente à obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias”
(AgInt no AREsp 1758478/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da puiblicação/fonte: DJe 04-06-2021)
.

4. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar p
rovimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de
202
2
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.